Tribunal: TJMT
Processo: 1003612-43.2019.8.11.0013
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003612-43.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), ETCA - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 04.176.501/0001-84 (APELANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO – ARTIGO 783, DO CPC– TÍTULO ILÍQUIDO E INEXIGÍVEL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

1. O título executivo deve conter obrigação certa, líquida e exigível, ausentes tais requisitos, o exequente deve buscar a via adequada, com dilação probatória ampla, para exigir o cumprimento do contrato administrativo.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedente os pedidos contidos na Ação de Embargos à Execução no 1003612-43.2019.8.11.0013, proposta pelo Município de Pontes e Lacerda.

A apelante, em síntese, alega que o ente municipal rescindiu unilateralmente o contrato administrativo no 01/2015 e seus aditivos, firmado entre ambos para prestação de serviços de auditoria, consultoria e assessoria na cobrança e recuperação de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, sem, contudo, garantir ao recorrente o direito ao contraditório.

Afirma que buscou receber o crédito oriundo dos serviços executados, interpondo, para tanto, a
ação de execução de título extrajudicial no 1002993-16.2019.8.11.0013,
e o valor foi calculado conforme dispositivo contratual, não havendo qualquer excesso nos valores cobrados.

Assinala que o juízo de origem acolheu a tese aduzida nos embargos à execução, de que o contrato administrativo carece de requisitos essenciais para formação de um título executivo extrajudicial, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Assevera que quanto a liquidez do título, a cláusula 4.1 do contrato no 001/2015, fixou a fração de 20% referente ao serviço prestado, correspondente a receita efetivamente recebida, cobrada, recuperada e ou compensada em favor da contratante. Dessa forma, aduz, que o montante apurado em favor do Município foi cobrado judicialmente, após celebração e conclusão de processo administrativo em primeiro e segundo grau, o que já de imediato autoriza o recebimento do valor disposto na cláusula do contrato.

Nesse sentido, realça que a rescisão imotivada e unilateral pelo município, impediu a parte embargada a dar continuidade a prestação dos serviços até o efetivo recebimento do crédito executado nas execuções fiscais.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença objurgada, para o fim de reconhecer como válido o título
sub judice,
condenando, ainda, o Município de Pontes e Lacerda ao pagamento dos honorários advocatícios.

Devidamente intimado, a parte apelada apresentou contrarrazões e defendeu pela ausência de liquidez e exigibilidade da obrigação. Isso porque, o contrato administrativo não prevê a possibilidade de se determinar o
quantum
devido, não prevendo quantias ou percentuais.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, mencionou falta de interesse que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ETCA – Consultoria e Assessoria Ltda., em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou procedente os Embargos à Execução no 1003612-43.2019.8.11.0013, extinguindo o processo com resolução do mérito e também extinguindo a ação de execução de no 1002993-16.2019.8.11.0013.

Extrai-se dos autos que o Município de Pontes e Lacerda opôs embargos à execução em face da ETCA – Consultoria e Assessoria Ltda, aduzindo, em síntese, que a via eleita pela embargada para cobrar o valor de R$ 1.229.024,53 (um milhão, duzentos e vinte e nove mil, vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos), não é a correta.

Defendeu, ainda, que a exequente pretende receber o montante de 20 % (vinte por cento) de valores referentes a créditos tributários, que ainda não ingressaram nos cofres públicos, posto que as ações executivas, para recebimento dos referidos créditos, encontram-se em tramitação na 1a instância da Justiça Comum Cível.

Aduziu que a embargada se utiliza da ação de execução de título extrajudicial para tentar obter do município o pagamento de valores ilíquidos e incertos, quando em verdade, em razão da rescisão unilateral promovida pela administração municipal, deveria pleitear a indenização dos prejuízos sofridos e serviços prestados até a data da rescisão contratual, através de processo de conhecimento.

Lado outro, o embargante mencionou que “
não se opõe a indenizar a contratada, desde que, o valor indenizatório seja apurado por meio de laudo técnico pericial, capaz de quantificar o quanto efetivamente custou cada um dos serviços executados pela empresa.
”

O magistrado singular julgou procedente os embargos, nos seguintes termos:

“[...] Com efeito, afigura-se, pois, irrazoável e desproporcional exigir o pagamento integral de um serviço não prestado em sua integralidade, ainda que tenha a embargada exercido seu direito de rescindir unilateralmente o contrato administrativo, exsurgindo, neste ponto, para a hipótese de execução parcial dos serviços contratados, a liquidez do título executivo.

Nesse azimute, não ostentando o contrato administrativo formalizado entre as partes as características de título executivo extrajudicial, através dos requisitos que lhe são inerentes – certeza, liquidez e exigibilidade -, nos termos do art. 783 do CPC, impõe-se o reconhecimento da nulidade da execução, a qual deve ser extinta.

Neste viés, os fundamentos alhures mencionados são capazes de infirmar completamente a execução, eis que o instrumento firmado entre as partes – contrato administrativo – carece de requisitos essenciais para formação de um título executivo extrajudicial, conforme preconiza o art. 783, do CPC. [...]”

Nas suas razões, a apelante defende que o juízo
a quo
incorreu em equívoco, especificamente, por entender que o ingresso do valor aos cofres do município são condições para exigência do valor cobrado. Além de sustentar que, diante da rescisão unilateral e falta de previsão de indenização, os valores apurados e exigidos na fase administrativa e judicial só poderiam ser apurados em ação ordinária, mediante perícia.

Pois bem.

Conforme se depreende da ação de execução de título extrajudicial no 1002993-16.2019.8.11.0013, a empresa ETCA Assessoria, ora recorrente, propôs o referido processo buscando o recebimento de crédito que alega possuir em face do Município de Pontes e Lacerda, proveniente do contrato administrativo n. 001/2015, no valor de R$ 1.229.024,53 (um milhão, duzentos e vinte e nove mil, vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos).

A referida cobrança, bem como a quantia devida, tem como base legal o item 4.1. do referido contrato administrativo, que faz a seguinte previsão:

“4.1 – Os pagamentos serão efetuados conforme a execução dos serviços, demonstrados mediante a apresentação de
relatório circunstanciado
onde a primeira Contratada demonstrará o valor da receita
efetivamente recebida, cobrada, recuperada e ou compensada
em favor do contratante naquele período [...]”

Além do mais,
o item 4.3
estabelece que
“os pagamentos serão efetuados conforme a execução dos serviços e mediante apresentação do relatório previsto no item 4.1 e
apresentação de nota fiscal de prestação de serviços contra a Prefeitura
.”

A exequente lastreou o processo de execução com cópia do contrato administrativo de prestação de serviço, o relatório circunstanciado, previsto no item 4.1, elaborado pelo fiscal do contrato, informando que “
a referida empresa cumpriu com sua obrigação contratual no processo que tem como ré a Empresa Serra da Borda Mineração e Metalúrgica S.A. e processo da Empresa Interligação Elétrica do Madeira S.A.”
Concluiu, no entanto, que a receita, até o presente momento, não ingressou nos cofres públicos do município.

Verifico que a empresa apresentou o relatório dos serviços prestados, contudo,
não visualizo a Nota Fiscal emitida contra a prefeitura municipal
, conforme previsão no item 4.3 do contrato. Nesse caso, embora o contrato dispõe sobre o pagamento de 20% referente aos serviços prestados sobre o lote 01, não resta demonstrado de forma inequívoca que o valor exequendo é de R$ 1.229.024,53 (um milhão, duzentos e vinte e nove mil, vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos).

Destarte, nota-se que se trata de cobrança de um título executivo extrajudicial, com previsão no art. 784, inciso II, do CPC, no entanto possui três requisitos imprescindíveis para ser executado ou cumprido, quais sejam, certeza, liquidez e exigibilidade, nos moldes do art. 783, do CPC.

De fato, para efeito de ação de execução, o contrato administrativo é considerado título executivo extrajudicial, dada sua caracterização como documento público. Porém, da análise dos documentos juntados pelo apelante, verifica-se faltar o atributo da exigibilidade da obrigação, porquanto não constam elementos que possibilitem com precisão o exato
quantum debeatur
.

Dessa forma assiste razão ao apelado, pois a quantia devida deve ser apurada através de um laudo pericial, em processo de conhecimento.

Assim, ao meu entendimento, pelo que consta nos autos, a execução contra a Fazenda Pública não foi instruída com título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, razão pela qual compete ao exequente buscar a via adequada, com dilação probatória ampla, para exigir o cumprimento do contrato administrativo.

No mesmo sentido colha-se parecer deste e. Tribunal de Justiça. Verifica-se:

PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS – ARTIGO 784 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INDEFERIMENTO DA INICIAL PELA AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A EMBASAR A MESMA – APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL, COMPROVANTE DE ENTREGA DOS FÁRMACOS E NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA NOS AUTOS – JUNTADA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A EMBASAR A AÇÃO AJUIZADA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

De acordo com o artigo 783 do Novo Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

A certeza deve ser entendida como a necessária definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto do direito exequendo representado no título executivo.

Por sua vez, a liquidez é a mera determinabilidade de fixação do quantum debeatur, ou seja, do “quanto se deve” ou “o que se deve”, e a exigibilidade é a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação, assim, a prova da exigibilidade dá-se geralmente pelo simples transcurso da data de vencimento ou da inexistência de termo ou condição.

Os documentos anexados aos autos, quais sejam, nota fiscal, comprovante de entrega dos fármacos e nota de autorização de despesa, demonstram ser a obrigação certa, líquida e exigível, e são títulos executivos extrajudicias hábeis a embasar a ação executiva.

(N.U 1000128-14.2018.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020)
– Grifos nossos

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALUGUEL DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMA – RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre ao credor instruir a execução contra a Fazenda Pública com título executivo extrajudicial correspondente a obrigação certa, líquida e exigível (Código de Processo Civil derrogado, artigos 586 e 614, I); logo, ausentes os pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, é de rigor a extinção da execução.

2. Sentença Reformada, Recurso Provido.

(N.U 0005959-07.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022